Tribunal: TJES
Processo: 5002897-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002897-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ECOLAB QUIMICA LTDA
AGRAVADO: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Ecolab Química Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha (Id 1306697) que, em “
ação de reintegração de posse cumulada com cobrança
” ajuizada em face do
Centro Médico Hospitalar de Vila Velha S/A
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, pelo qual pretende ser reintegrada na posse dos equipamentos descritos na petição inicial (Id 1306690).

Nas razões recursais (Id 1306687), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
diante da duradoura parceria comercial existente entre as partes, disponibilizou e encaminhou, a título de comodato, os equipamentos listados na petição inicial, visando exclusivamente viabilizar a utilização dos insumos de limpeza que eram mensalmente adquiridos pelo agravado;
(ii)
a partir de 2020 o agravado se tornou inadimplente, deixando de pagar os insumos que havia adquirido e utilizado, bem como deixando de solicitar o fornecimento de novos insumos;
(iii)
os equipamentos que haviam sido disponibilizados a título de comodato ficaram inutilizáveis, por se destinarem ao uso exclusivo dos produtos por ela fabricados, os quais não estão mais sendo adquiridos pelo agravado;
(iv)
foi encaminhada notificação extrajudicial ao agravado, devidamente recebido por uma funcionária, solicitando a devolução dos equipamentos cedidos em comodato, o que não foi atendido pelo ora agravado;
(v)
seus equipamentos continuam indevidamente na posse do agravado, sem uso, impedindo que sejam realocados em novos clientes, bem como que seja realizada a manutenção periódica que é essencial para sua preservação e segurança;
(vi)
a relação comercial entre as partes foi rescindida unilateralmente pelo agravado no momento em que deixou de adquirir insumos e deixou de pagar os já utilizados;
(vii)
a manutenção injustificada dos equipamentos junto ao agravado, mesmo após rescisão da relação comercial e de sua constituição em mora, caracteriza nítido esbulho possessório;
(viii)
não há de se falar que a restituição dos equipamentos pode acarretar “dano reverso” pela “abrupta retirada” ao agravado, por ter ele próprio dado causa a situação de inadimplemento, devendo restituir os equipamentos conforme notificado há mais de sete meses;
(ix)
a relevância da fundamentação está caracterizada pelo esbulho possessório configurado a partir do momento em que restou notificado o agravado para que restituísse os equipamentos recebidos em comodato;
(x)
o perigo de lesão grave e de difícil reparação decorre do estado de deterioração dos equipamentos diante de sua não utilização e falta de manutenção, além do significativo impacto financeiro sofrido, dada a impossibilidade de realocá-los em outros clientes; e
(xi)
deve ser atribuído efeito ativo ao presente recurso a fim de determinar a expedição de mandado visando a sua imediata reintegração na posse dos equipamentos cedidos em comodato ou, alternativamente, seja conferido prazo razoável para que o agravado os restitua, sob pena de multa diária.

Inicialmente proferi decisão no sentido de antecipar os efeitos da tutela recursal a fim de determinar
a
imediata
expedição, no Juízo de 1º grau, de mandado de reintegração de posse, em favor da
parte
autora
Ecolab Química Ltda.,

relativamente aos equipamentos
descritos
no quadro constante da petição inicial (Id
1311534).

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id 1519249), em prol do desprovimento do recurso.

Após, determinei a intimação da agravante a fim de que informasse se ocorreu a efetiva devolução dos equipamentos e, em caso positivo, se abrangeu aqueles cujo não recebimento foi arguido pelo hospital agravado em sede de contrarrazões (Id 1712430).

Em seguida, manifestou-se a agravante em duas oportunidades: primeiro, para comunicar que os equipamentos remanescentes foram localizados e estavam sendo disponibilizados pelo agravado para retirada gradual (Id 1736980) e, segundo, a fim de informar que os equipamentos que ainda faltavam foram restituídos no dia 15/10/2021 (Id 1754587).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Ecolab Química Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha (Id 1306697) que, em “
ação de reintegração de posse cumulada com cobrança
” ajuizada em face do
Centro Médico Hospitalar de Vila Velha S/A
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, pelo qual pretende ser reintegrada na posse dos equipamentos descritos na petição inicial (Id 1306690).

Nas razões recursais (Id 1306687), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
diante da duradoura parceria comercial existente entre as partes, disponibilizou e encaminhou, a título de comodato, os equipamentos listados na petição inicial, visando exclusivamente viabilizar a utilização dos insumos de limpeza que eram mensalmente adquiridos pelo agravado;
(ii)
a partir de 2020 o agravado se tornou inadimplente, deixando de pagar os insumos que havia adquirido e utilizado, bem como deixando de solicitar o fornecimento de novos insumos;
(iii)
os equipamentos que haviam sido disponibilizados a título de comodato ficaram inutilizáveis, por se destinarem ao uso exclusivo dos produtos por ela fabricados, os quais não estão mais sendo adquiridos pelo agravado;
(iv)
foi encaminhada notificação extrajudicial ao agravado, devidamente recebido por uma funcionária, solicitando a devolução dos equipamentos cedidos em comodato, o que não foi atendido pelo ora agravado;
(v)
seus equipamentos continuam indevidamente na posse do agravado, sem uso, impedindo que sejam realocados em novos clientes, bem como que seja realizada a manutenção periódica que é essencial para sua preservação e segurança;
(vi)
a relação comercial entre as partes foi rescindida unilateralmente pelo agravado no momento em que deixou de adquirir insumos e deixou de pagar os já utilizados;
(vii)
a manutenção injustificada dos equipamentos junto ao agravado, mesmo após rescisão da relação comercial e de sua constituição em mora, caracteriza nítido esbulho possessório;
(viii)
não há de se falar que a restituição dos equipamentos pode acarretar “dano reverso” pela “abrupta retirada” ao agravado, por ter ele próprio dado causa a situação de inadimplemento, devendo restituir os equipamentos conforme notificado há mais de sete meses;
(ix)
a relevância da fundamentação está caracterizada pelo esbulho possessório configurado a partir do momento em que restou notificado o agravado para que restituísse os equipamentos recebidos em comodato;
(x)
o perigo de lesão grave e de difícil reparação decorre do estado de deterioração dos equipamentos diante de sua não utilização e falta de manutenção, além do significativo impacto financeiro sofrido, dada a impossibilidade de realocá-los em outros clientes; e
(xi)
deve ser atribuído efeito ativo ao presente recurso a fim de determinar a expedição de mandado visando a sua imediata reintegração na posse dos equipamentos cedidos em comodato ou, alternativamente, seja conferido prazo razoável para que o agravado os restitua, sob pena de multa diária.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal.

De saída, vejamos a íntegra da decisão pela qual o MM. Juiz indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora (ora agravante):

“Vistos em inspeção.

Considerando que:

1. A relação contratual entre as partes é do tipo sinalagmática, continuativa e de trato sucessivo;

2. As dívidas, tais como alegadas, não se referem ao uso dos equipamentos, já que cedidos ‘em comodato’;

3. Tais dívidas, então, serão objeto de outra e específica demanda;

4. Os bens cuja retomada da posse se pretende, não disponho, sobre eles, nessa quadra incipiente do processo, senão das informações que me são subministradas pela observação daquilo que comumente acontece, e essas apontam para um ‘dano reverso’, representado pela abrupta retirada daqueles equipamentos das dependências do hospital demandado.

Por tudo isso, enfim, INDEFIRO a liminar apresentada na petição inicial ora recebida.

Intimar a parte autora e citar a parte ré.”

Noticio que, ao recepcionar o presente recurso, entendi por bem deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, com isso afastando,
prima facie
, os fundamentos acima, relativamente à origem da dívida e a possibilidade de ser cobrada na lide originária, por se tratarem de pedidos de natureza distinta – o de reintegração de posse e o de cobrança, cabendo ao MM. Juiz dirimir, no momento oportuno, se cabível (ou não) a sua cumulação.

No presente momento, discute-se a presença (ou não) dos pressupostos necessários à reintegração da agravante na posse dos equipamentos indicados na petição inicial, sem incursionar na questão atinente à cobrança de valores alegadamente devidos pelo agravado (pedido 3 – Id 1306690).

Ao que parece, a quantia cobrada (R$ 214.426,69) diz respeito a
insumos
produzidos pela agravante, cuja aquisição pelo agravado teria sido pactuada para serem utilizados nos equipamentos utilizados para higienização e limpeza, os quais lhe foram entregues em comodato, e não pelo comodato em si que, como é cediço, se caracteriza pelo empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, podendo ser realizado com ou sem prazo determinado.

De todo modo, independentemente do que estiver sendo cobrado, para deferimento da liminar de reintegração ou manutenção da posse, basta que o possuidor demonstre, de plano, que encontram-se reunidos os requisitos encampados no art. 561 do Código de Processo Civil:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

O direito de ser reintegrado na posse, quando assim lograr comprovar, decorre do disposto no art. 1.228 do Código Civil, segundo o qual “
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”.

Além disso, a ação deve ser proposta a menos de ano e dia do ato de esbulho ou turbação, nos termos do art. 558 do diploma processual civil
1
.

Em se tratando de comodato, tem-se o término do contrato, ainda que verbalmente acertado e realizado por prazo indeterminado, com a denúncia unilateral do proprietário, de modo que a recusa do comodatário em restituir o bem cedido, depois de notificado para assim proceder, caracteriza esbulho e autoriza a propositura da ação de reintegração de posse, com a finalidade de reaver o bem.

Centrando nos requisitos do art. 561 do CPC/2015, hei de reafirmar o que vislumbrei ao recepcionar este recurso e antecipar os efeitos da tutela recursal conforme pretendido, a saber, que se encontra suficientemente comprovada a propriedade dos equipamentos e sua cessão pela agravante ao hospital agravado, conforme se infere dos documentos por ela anexados (Id 1306694).

No tocante à configuração do esbulho, a notificação extrajudicial é meio adequado para constituir em mora o comodatário, de modo que, escoado o prazo concedido pelo proprietário, sem que ocorra sua desocupação voluntária (no caso de bens imóveis) ou a sua restituição (no caso de bens móveis), a posse configura-se como injusta.

Apenas para ilustrar, segue precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMODATO POR PRAZO INDETERMINADO. BOTIJÕES DE GÁS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RESTITUIÇÃO DOS BENS EMPRESTADOS. EXTRAVIO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MORA DO COMODATÁRIO. ALUGUEL.

1. (...)

2.
No contrato de comodato por prazo indeterminado, incorre o comodatário em mora quando, apesar de devidamente interpelado pelo comodante, não providencia a restituição do bem emprestado
.

3. Constituído em mora, sujeita-se o comodatário ao pagamento de aluguel arbitrado unilateralmente pelo comodante, nos termos do art. 582 do CC/02, ainda que a obrigação principal de restituição da coisa seja posteriormente convertida em perdas e danos, devido ao extravio dos bens objeto do contrato.

4. Nessa hipótese, o aluguel é exigível pelo período compreendido entre a constituição do comodatário em mora e o efetivo adimplemento da indenização.

5. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 1.662.045/RS, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017)

E ainda, de acordo com outros egrégios tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL. COMODATO.
Pretensão das autoras de serem reintegradas na posse definitiva dos materiais fornecidos (dispensers),
bem como a fixação de aluguel pelo período de utilização indevida. Sentença de procedência na origem. Manutenção.
Prova produzida que confirma a posse do autor e o esbulho praticado pelo réu. Preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC
.
Réu que permaneceu na posse precária dos bens da autora, mesmo após a notificação da rescisão contratual
. Arbitramento de aluguel. Cabimento. Reparação por perdas e danos devida pelos equipamentos faltantes, que foram deteriorados e não serão devolvidos. Correto arbitramento. Honorários advocatícios fixados com critério, de forma a remunerar condignamente o profissional, em razão da complexidade e demora na tramitação do feito. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.”

(TJSP, 13ª Câmara de Direito Público, Apelação Cível nº 1002285-38.2017.8.26.0394, rel. Des. Djalma Lofrano Filho, julgado em 18/05/2021, data de registro: 18/05/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL E
COMODATO
DE BENS MÓVEIS.

Tendo sido firmado contrato de concessão comercial e
comodato
entre as partes, para a comercialização dos produtos Ipiranga e uso de
equipamentos
cedidos para essa finalidade,
a
n
otificação
da
comodatária
acerca do desinteresse em manter o pacto, sem que tenha providenciado na devolução dos bens recebidos em
comodato
, autoriza o acolhimento do pedido de
reintegração
de posse, com a devolução dos referidos bens
e pagamento de aluguel pelo período em que permaneceu indevidamente na posse, na forma estabelecida no contrato, com valores a serem apurados em liquidação de sentença. Ação julgada procedente. Reforma da sentença que se impõe. Recurso da parte ré prejudicado, ante a solução ora preconizada. Deram provimento à Apelação da autora, prejudicado do exame da Apelação da Ré. Unânime.”

(TJRS, Vigésima Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 70048631816, relª. Desª. Walda Maria Melo Pierro, julgado em 29/08/2012, DJE 11/09/2012)

É suficiente a notificação extrajudicial constante do Id 1306695, p. 06/08, pela qual a agravante instou o hospital agravado a pagar a dívida pendente, bem como a disponibilizar os equipamentos para retirada, franqueando um prazo de 10 (dez) dias corridos a partir de seu recebimento que, a meu ver, também se encontra devidamente descortinado pela mensagem eletrônica datada em 16/10/2020, na qual uma funcionária do agravado, de nome Silvia Rozembergue, respondeu a preposto da agravante que “
a referida Notificação já encontra-se sob conhecimento do gerente responsável
” (Id 1306695, p. 04).

Igualmente não me parece acertado, com a devida vênia, o fundamento adotado na decisão agravada de que o deferimento da medida de urgência pretendida pela autora poderia ocasionar ‘dano reverso’ ao requerido em razão da abrupta retirada dos equipamentos, o que ensejaria a sua prévia oitiva.

A uma, por ser verossímil a narrativa da autora de que os equipamentos cedidos em comodato destinam-se ao uso exclusivo dos produtos por ela fabricados, de modo que a suspensão das compras pelo hospital os tornam inutilizáveis. É dizer: se o agravado não mais tem interesse na aquisição dos insumos produzidos pela agravante, não há proveito útil na sua permanência com os equipamentos recebidos em comodato, o que deságua, em última análise, na descaracterização do dano reverso vislumbrado na decisão agravada.

A duas, pelo fato de que a desnecessária permanência dos equipamentos no hospital agravado, sem que sejam efetivamente utilizados, é passível de lhe causar prejuízo financeiro para além da aventada dívida decorrente dos insumos adquiridos, já que cabível, em tese, a responsabilização do comodatário pelo pagamento de alugueres até a efetiva restituição dos bens, nos termos do art. 582, do Código Civil
2
.

A três, por não ser exigível que o comodatário comprove a necessidade ou urgência em reaver os bens cedidos em comodato – não obstante a razoabilidade das justificativas de ordem financeira apresentadas pela agravante – porquanto já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça que é suficiente para extinção da relação de comodato “
a notificação ao comodatário da pretensão de retomada do bem,
sendo prescindível a prova de necessidade imprevista e urgente do bem
” (Terceira Turma, AgRg no REsp nº 1.136.200/PR, rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011).

No que tange a necessidade de se aguardar o contraditório, é conveniente rememorar o que dispõe o art. 562 do Código de Processo Civil: “
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá,
sem ouvir o réu
, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
”.

Neste diapasão, estando suficientemente provados o esbulho e sua data, há de ser concedida a medida liminar, independentemente da oitiva preliminar da parte promovida, por se tratar de ação possessória de “força nova”, cuja cognição para fins de deferimento da liminar é superficial, fundada nos elementos trazidos pela parte autora, não sendo exigível prova cabal e definitiva
do preenchimento dos requisitos
previstos no art. 561 do CPC/2015
, bastando a plausibilidade de que os fatos tenham ocorrido tal como descritos na inicial,
tal qual considero neste primeiro momento.

Por fim, noticio ter sido alegado pelo agravado, nas contrarrazões, que não teria sido comprovada a efetiva
entrega
de parte dos equipamentos cuja restituída é pretendida, arrolando-os no Evento 1519249, p. 05, o que, por corolário, recomendou que fosse acompanhado nesta Instância ad quem o efetivo cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido por força da liminar recursal por mim concedida.

Após a expedição do mandado e restituição parcial dos equipamentos, manifestou-se a agravante perante o Juízo de 1º grau em prol da expedição de novo mandado de reintegração de posse, diante da alegada recalcitrância do ora agravado em restituir os equipamentos remanescentes (Id 8704738), ao passo que, no dia 30/08/2021, formulou pedido de que a expedição de mandado fosse suspensa, porquanto estaria o hospital requerido “
disponibilizando a sua retirada gradual de forma amigável e consensual, sendo que a entrega da totalidade dos equipamentos está prevista para o dia 03/09/2021
” (Id 8844631).

Diante dessa informação, foi determinada a intimação da agravante para que informasse acerca da efetiva devolução dos equipamentos remanescentes e, em caso positivo, se abrangeu aqueles cujo não recebimento foi arguido nas contrarrazões (Id 1712430), sendo por ela noticiado, num primeiro momento, que “
os equipamentos remanescentes discutidos no presente recurso foram localizados, e ainda estão sendo disponibilizados para retirada gradualmente e de forma amigável pelo Agravado
” e que “
a conclusão com a retirada total dos equipamentos foi agendada para 15/10/2021
” (Id 1736980) e, na sequência, que “
os equipamentos remanescentes discutidos no presente recurso foram restituídos à Agravante em sua integralidade, na data de 15/10/2021
” (Id 1754592), o que, de resto, descortina o
efetivo recebimento
pelo hospital agravado dos equipamentos arrolados na inicial, tanto que os restituiu.

Com tais considerações,
dou provimento ao agravo de instrumento
para, reformando a decisão agravada, deferir a tutela de urgência pretendida pela ora agravante, com isso ratificando a liminar recursal inicialmente concedida no presente recurso, pela qual foi determinada a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da agravante, relativamente aos equipamentos descritos no quadro constante da petição inicial (Id 1306690, p. 3/4).

É
como voto
.

1
Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

2
Art. 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C COBRANÇA – MEDIDA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REINTEGRAÇÃO NA POSSE DE EQUIPAMENTOS CEDIDOS EM COMODATO – CONSTITUIÇÃO DE MORA DO COMODATÁRIO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – PRECEDENTES DO STJ E DE OUTROS TRIBUNAIS – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC/2015 REUNIDOS – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA – MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMPRIDO – EFETIVA DEVOLUÇÃO PELO AGRAVADO DOS EQUIPAMENTOS RECEBIDOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) A quantia cobrada diz respeito a insumos produzidos pela agravante, cuja aquisição pelo hospital agravado teria sido pactuada para serem utilizados nos equipamentos utilizados para higienização e limpeza, os quais lhe foram entregues em comodato, e não pelo comodato em si que, como é cediço, se caracteriza pelo empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, podendo ser realizado com ou sem prazo determinado.

2)
Em se tratando de comodato, tem-se o término do contrato, ainda que verbalmente acertado e realizado por prazo indeterminado, com a denúncia unilateral do proprietário, de modo que a recusa do comodatário em restituir o bem cedido, depois de notificado para assim proceder, caracteriza esbulho e autoriza a propositura da ação de reintegração de posse, com a finalidade de reaver o bem.

3)
No tocante à configuração do esbulho, a notificação extrajudicial é meio adequado para constituir em mora o comodatário, de modo que, escoado o prazo concedido pelo proprietário, sem que ocorra sua desocupação voluntária (no caso de bens imóveis) ou a sua restituição (no caso de bens móveis), a posse configura-se como injusta.

4)
É verossímil a narrativa da autora de que os equipamentos cedidos em comodato destinam-se ao uso exclusivo dos produtos por ela fabricados, de modo que a suspensão das compras pelo hospital os tornam inutilizáveis. É dizer: se o agravado não mais tem interesse na aquisição dos insumos produzidos pela agravante, não há proveito útil na sua permanência com os equipamentos recebidos em comodato, o que deságua, em última análise, na descaracterização do dano reverso vislumbrado na decisão agravada.

5
)
A desnecessária permanência dos equipamentos no hospital agravado, sem que sejam efetivamente utilizados, é passível de lhe causar prejuízo financeiro para além da aventada dívida decorrente dos insumos adquiridos, já que cabível, em tese, a responsabilização do comodatário pelo pagamento de alugueres até a efetiva restituição dos bens, nos termos do art. 582, do Código Civil.

6)
Não é exigível que o comodatário comprove a necessidade ou urgência em reaver os bens cedidos em comodato, porquanto já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que é suficiente para extinção da relação de comodato “a notificação ao comodatário da pretensão de retomada do bem, sendo prescindível a prova de necessidade imprevista e urgente do bem” (Terceira Turma, AgRg no REsp nº 1.136.200/PR, rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011).

7)
Estando suficientemente provados o esbulho e sua data, há de ser concedida a medida liminar, independentemente da oitiva preliminar da parte promovida, por se tratar de ação possessória de “força nova”, cuja cognição para fins de deferimento da liminar é superficial, fundada nos elementos trazidos pela parte autora, não sendo exigível prova cabal e definitiva
do preenchimento dos requisitos
previstos no art. 561 do CPC/2015
, bastando a plausibilidade de que os fatos tenham ocorrido tal como descritos na inicial
.

8)
Em que pese a alegada ausência de comprovação da efetiva entrega de parte dos equipamentos, em cumprimento ao mandado de reintegração expedido, por força da liminar recursal deferida, foi noticiada pela agravante a devolução de todos os equipamentos, o que descortina o efetivo recebimento pelo hospital agravado dos equipamentos arrolados na inicial, tanto que os restituiu.

9)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.